Tribunal: TCU
Processo: 027.563/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 64/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as ressalvas apontadas nesta prestação de contas foram objeto de determinações específicas da Controladoria-Geral da União (CGU), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: excluir do rol de responsáveis Srs. Antonio Jorge de Siqueira, Carmem Sueze Miranda Masutti, Clayton Wanderley Granja Amorim, Heloisa Helena Rodrigues Mafra, Luís Alberto Valotta, Luiz Maurício Cavalcante Salviano, Sueli Batista Leal e Wayner Tristão Goncalves; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Julianeli Tolentino de Lima, dando-lhe quitação; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares , com quitação plena, as contas dos demais responsáveis arrolados nos autos; fazer a determinação abaixo e enviar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco e à CGU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.563/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Abimailde Maria Cavalcante Fonseca Ribeiro (XXX.802.504-XX); Adriana Gradela (XXX.551.768-XX); Adriana Mayumi Yano de Melo (XXX.455.558-XX); Adriana Moreno Costa Silva (XXX.825.495-XX); Ailson de Menezes Andrade (XXX.544.524-XX); Airon Albuquerque Teixeira (XXX.761.345-XX); Airton de Deus Cysneiros Cavalcanti (XXX.144.124-XX); Alexandre Coutinho Antonelli (XXX.630.188-XX); Alexandre Franca Barreto (XXX.860.394-XX); Alexandre Ramalho Silva (XXX.310.724-XX); Aline Braga de Carvalho Guedes (XXX.696.094-XX); Ana Dulce Batista dos Santos (XXX.389.304-XX); Ana Emília de Melo Queiroz (XXX.182.254-XX); Anderson Henrique Barbosa (XXX.453.204-XX); Andre Luiz Demantova Gurjao (XXX.326.369-XX); Andrea Vieira Colombo (XXX.555.707-XX); Antonio Fernandes Correia de Moura (XXX.579.084-XX); Antonio Inacio Diniz Junior (XXX.011.154-XX); Antonio Jorge de Siqueira (XXX.894.724-XX); Antônio Pires Crisostomo (XXX.040.827-XX); Arlan de Assis Gonsalves (XXX.727.064-XX); Arnaldo José Correia Magalhaes Júnior (XXX.010.994-XX); Atila de Menezes Lima (XXX.728.093-XX); Benoit Jean Bernard Jahyny (XXX.199.915-XX); Bruno Cezar Silva (XXX.097.885-XX); Bruno Coutinho Moreira (XXX.279.016-XX); Bruno Otavio de Lacerda Abrahao (XXX.263.766-XX); Camila Galan de Paula (XXX.497.398-XX); Carla Fernanda Ferreira Rodrigues (XXX.540.734-XX); Carlaise Freitas Gomes (XXX.469.735-XX); Carlos Antonio Freitas da Silva (XXX.663.051-XX); Carmem Sueze Miranda Masutti (XXX.656.414-XX); Cedenir Pereira de Quadros (XXX.747.240-XX); Celito Kestering (XXX.801.329-XX); Cheila Nataly Galindo Bedor (XXX.466.874-XX); Christian Vichi (XXX.666.658-XX); Clarissa Campello Ramos (XXX.953.787-XX); Clayton Wanderley Granja Amorim (XXX.563.564-XX); Clebio Pereira Ferreira (XXX.803.724-XX); Daniel Henrique Pereira Espindula (XXX.139.004-XX); Daniel Salgado Pifano (XXX.999.166-XX); Daniel Tenorio da Silva (XXX.058.105-XX); Danielle Santiago Camara Dantas (XXX.822.844-XX); David Ramos da Rocha (XXX.046.743-XX); Denes Dantas Vieira (XXX.639.524-XX); Deranor Gomes de Oliveira (XXX.081.435-XX); Diego Luz Moura (XXX.335.527-XX); Edgardo Guillermo Camacho Palomino (XXX.795.157-XX); Edigenia Cavalcante da Cruz Araujo (XXX.655.684-XX); Edilson Pinheiro Araujo (XXX.831.484-XX); Edilson Soares Lopes Junior (XXX.702.323-XX); Edmar José do Nascimento (XXX.525.924-XX); Ednaldo Ferreira Torres (XXX.739.905-XX); Edson Leite Araujo (XXX.991.778-XX); Edson Rodrigues Macalini (XXX.509.459-XX); Elson de Assis Rabelo (XXX.623.843-XX); Emmanuela de Almeida Lins (XXX.389.514-XX); Ernani Machado de Freitas Lins Neto (XXX.398.944-XX); Eubis Pereira Machado (XXX.933.864-XX); Eugenio Bispo da Silva Junior (XXX.782.424-XX); Eva Monica Sarmento da Silva (XXX.615.744-XX); Ewerton Samir Cavalcante Calaca e Silva (XXX.847.904-XX); Fabio Henrique de Carvalho (XXX.476.617-XX); Fabio Nunes Lista (XXX.733.187-XX); Felipe Silva Ferreira (XXX.348.763-XX); Ferdinando Oliveira Carvalho (XXX.456.811-XX); Fernanda Roda de Souza Araujo Cassunde (XXX.916.694-XX); Francesca Silva Dias Nobre (XXX.666.917-XX); Francine Hiromi Ishikawa (XXX.437.308-XX); Francisco Alves Pinheiro (XXX.613.723-XX); Fulvio Torres Flores (XXX.646.518-XX); Gabriela Maria Cardoso da Cunha (XXX.415.794-XX); Gabriella Rosane Chagas Silva (XXX.458.754-XX); Gerson Marques dos Santos (XXX.844.584-XX); Guilherme Antonio Finazzi (XXX.026.448-XX); Heloisa Helena Rodrigues Mafra (XXX.665.084-XX); Hugo Leonardo Coelho Ribeiro (XXX.708.135-XX); Ilbetania Maria Batista (XXX.769.563-XX); Isabel Cristina Sampaio Angelim (XXX.819.604-XX); Itamar Santos (XXX.721.904-XX); Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida (XXX.165.124-XX); Janaína Carla dos Santos (XXX.165.903-XX); Janedalva Pontes Gondim (XXX.346.644-XX); Jarbas Freitas Amarante (XXX.727.655-XX); Jessica Almeida Peixinho (XXX.151.105-XX); Jessica Louise Maia de Oliveira (XXX.921.881-XX); Jorgeanny de Fatima Rodrigues Moreira (XXX.029.071-XX); Jose Fernando Bibiano de Melo (XXX.472.910-XX); Jose Fernando Souto Junior (XXX.038.934-XX); Jose Luiz Moreira de Carvalho (XXX.133.295-XX); Jose Pereira Alencar Junior (XXX.752.874-XX); Jose Roberto Andrade do Nascimento Junior (XXX.212.488-XX); Jose Ronaldo Alves (XXX.008.465-XX); José Américo de Sousa Moura (XXX.284.683-XX); José Fernando Vila Nova de Moraes (XXX.589.924-XX); João Alves do Nascimento Junior (XXX.245.774-XX); Julianeli Tolentino de Lima (XXX.575.594-XX); Junnia Maria Moreira (XXX.560.116-XX); Kathary Loory Soares Silveira (XXX.042.784-XX); Keila Moreira Batista (XXX.579.907-XX); Keylha Santana Huller (XXX.892.054-XX); Leandro Alexandrino Pereira Campos (XXX.785.524-XX); Leandro Surya Carvalho de Oliveira Silva (XXX.085.716-XX); Leonardo Gasques Trevisan Costa (XXX.731.748-XX); Lino Marcos da Silva (XXX.504.994-XX); Lucidio Lopes de Alencar (XXX.056.703-XX); Luis Alberto Valotta (XXX.960.758-XX); Luiz Mariano Pereira (XXX.114.554-XX); Luiz Maurício Cavalcante Salviano (XXX.246.703-XX); Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira (XXX.137.105-XX); Manoel Messias Alves de Souza (XXX.374.475-XX); Manoel de Oliveira Santos Sobrinho (XXX.292.095-XX); Marcela Fulanete Correa (XXX.461.416-XX); Marcelle Almeida da Silva (XXX.375.844-XX); Marcelo Augusto Mousinho Gomes (XXX.931.894-XX); Marcelo Domingues de Faria (XXX.604.678-XX); Marcelo Silva de Souza Ribeiro (XXX.192.545-XX); Marcos Sales Rodrigues (XXX.247.101-XX); Maria Auxiliadora Tavares da Paixão (XXX.803.145-XX); Maria Clotilde Meirelles Ribeiro (XXX.130.795-XX); Maria de Fatima Paixao Feitosa (XXX.053.304-XX); Mariele Regina Pinheiro Goncalves (XXX.804.298-XX); Marina Pereira Gonçalves (XXX.675.154-XX); Mario de Miranda Vilas Boas Ramos Leitao (XXX.761.304-XX); Martha Lorena de Brito Assuncao (XXX.776.245-XX); Mauro Alexandre Farias Fontes (XXX.448.724-XX); Max Santana Rolemberg Farias (XXX.230.005-XX); Militao Vieira Figueredo (XXX.153.438-XX); Monica Aparecida Tome Pereira (XXX.273.438-XX); Mony Erika Pereira Mendes (XXX.676.034-XX); Márcia Bento Moreira (XXX.405.958-XX); Márcia Medeiros de Araújo (XXX.089.364-XX); Mário Adriano Ávila Queiroz (XXX.751.381-XX); Nadja Sueli Dias Medrado Goncalves (XXX.211.505-XX); Natacha Simei Leal (XXX.427.971-XX); Neiton Silva Machado (XXX.738.116-XX); Neyze Suzana Andrade Leal (XXX.105.905-XX); Olivia Maria Silva Teixeira de Jesus (XXX.852.085-XX); Omar Dias Torres (XXX.208.005-XX); Pablo Santos Dantas (XXX.119.185-XX); Patricia Avello Nicola Pereira (XXX.263.769-XX); Patricia de Souza Chaves Carvalho (XXX.995.574-XX); Paula Layane Pereira de Sousa (XXX.029.573-XX); Paula da Luz Galrao (XXX.604.165-XX); Paulo César Rodrigues de Lima Júnior (XXX.420.103-XX); Paulo Jose Pereira (XXX.898.618-XX); Paulo Roberto Ramos (XXX.858.004-XX); Pedro Ricardo da Cunha Nobrega (XXX.806.784-XX); Pedro Robinson Fernandes de Medeiros (XXX.542.694-XX); Raquel Aline Pessoa Oliveira (XXX.059.605-XX); Renyelle Azevedo Meira de Sa (XXX.986.314-XX); Roberto César Ferreira da Silva (XXX.140.705-XX); Roberto Jefferson Bezerra do Nascimento (XXX.775.214-XX); Rodrigo Lessa Costa (XXX.463.614-XX); Romero Henrique de Almeida Barbosa (XXX.135.954-XX); Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto (XXX.737.574-XX); Rosicleide Araujo de Melo (XXX.380.174-XX); Rui Massato Harayama (XXX.848.348-XX); Sandra Mari Yamamoto (XXX.065.849-XX); Seldon Almeida de Souza (XXX.945.197-XX); Silvia Helena Nogueira Turco (XXX.795.686-XX); Sueli Batista Leal (XXX.713.218-XX); Susanne Pinheiro Costa e Silva (XXX.769.834-XX); Tania Cristina da Silva (XXX.056.065-XX); Télio Nobre Leite (XXX.333.834-XX); Valdner Daizio Ramos Clementino (XXX.036.254-XX); Vitoria de Barros Siqueira (XXX.533.454-XX); Wagner Pereira Félix (XXX.833.563-XX); Wagner de Assis Cangussu Passos (XXX.407.728-XX); Wayner Tristao Goncalves (XXX.029.097-XX); Xirley Pereira Nunes (XXX.257.454-XX); Ângela de Oliveira Carneiro (XXX.518.375-XX); Ítalo Herbert Lucena Cavalcante (XXX.871.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, que adote, no prazo de 90 dias, providências com vistas a alterar o posicionamento da Controladoria Interna no organograma da universidade, por estar em desacordo com o art. 15, § 3o, do Decreto 3.591/2000.